Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-33.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-33.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (AGRAVANTE), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (AGRAVANTE), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (AGRAVADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (AGRAVADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES – PREQUESTIONAMENTO – EXIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE E NÃO PELO JULGADOR –ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em obscuridade quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILMAR ANTÔNIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI e GABRIELA DAMO GIRARDI, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 100507-33.2020.8.11.0107,

que des
proveu o recurso, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 100507-33.2020.8.11.0107), ajuizada contra o primeiro pelos demais apelantes, julgou procedente o pedido “
para declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entre as partes
” e condenar o réu/comprador Aquiles Mafini “
ao pagamento
(...)
da multa contratual de 2% prevista na Cláusula Oitava
”, à indenização por perdas e danos “
em razão da posse indevida dos imóveis, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, observado, contudo, o abatimento da parte contratual cumprida pelo réu e a compensação de eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas sobre os imóveis
”, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 15% sobre as perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença
” (cf. Id. nº 175946213).

Os embargantes alegam que o v. acórdão padece de obscuridade, pois “
a ordem de preferência para a eleição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais é mandatória e decorre de Lei, caso em que inexistindo condenação certa (como é o caso dos autos), os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no próximo critério da ordem de vocação que, nos termos do § 2º (art. 85 do CPC), é o valor atualizado da causa
” (Id. 217904694 - Pág. 2).

Pede, pois o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado e a matéria prequestionada.

O embargado deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões, conforme certidão de Id. 220245184.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Conquanto os embargantes aleguem que o v. acórdão padece de obscuridade, o seguinte trecho do acórdão demonstra o contrário:

“Quanto aos honorários fixados pela sentença, o §2º do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

No caso, o Juízo fixou a verba honorária “em 15% sobre as perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença”, portanto, nenhum reparo a sentença nesse sentido”.

Constata-se, portanto, que o acórdão analisou e fundamentou de forma sucinta e clara, com base na interpretação literal do Código de Processo Civil, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC. Mas, que ao caso seria aplicado sobre o proveito econômico, por ser possível sua aferição na fase de liquidação de sentença, de forma que não há falar em sua fixação com base no valor causa.
Senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,

não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa [...]

Desse modo, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, rejeitos os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025